Tribunal: TJSP
Processo: 2251000-55.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Reserva de percentual referente a honorários contratuais e de sucumbência determinada no julgamento de agravo anterior – Questão sobre o montante executado decidida no agravo interno julgado conjuntamente - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Embargos de declaração rejeitados.